Tribunal: TJDFT
Processo: 0719639-50.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES: GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO: FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIOS CONSIDERADOS PELO MAGISTRADO. VALOR ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO.
1. A alegação genérica, sem que haja prova contundente que altere a convicção alcançada quanto à condição financeira da parte para concessão da gratuidade de justiça, não autoriza o acolhimento do pedido de sua revogação.
2. Superada a impugnação à gratuidade de justiça, o pedido de não conhecimento pela ausência de preparo, formulado pelo autor, não merece guarida. Do mesmo modo, não merece acolhimento o pedido de não conhecimento pela falta de juntada de procuração, uma vez que o substabelecimento em favor do subscritor do recurso encontra-se nos autos.
3. O princípio do convencimento motivado ou da persuasão racional, consagrado pelo artigo 371 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz é livre para apreciar as provas, podendo indeferi-las na hipótese de entender serem desnecessárias para o deslinde da questão.
4. No presente caso, o Sentenciante agiu com acerto diante da desnecessidade de se produzir prova testemunhal e pericial, bem como da excepcionalidade de que se reveste a quebra de dados bancários.
5. De acordo com o art. 435 do Código de Processo Civil, mostra-se lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
6. Sem que haja negativa de contraditório e de ampla defesa à parte e, sobretudo, não demonstrado o prejuízo material, não se reconhece qualquer nulidade a macular o procedimento, prestigiando-se, em todo caso, o princípio da boa-fé e da cooperação na teoria das nulidades.
7. As alegações do requerido e a apresentação de documentos para a defesa de suas teses e interesses não configura, por si só, a má-fé, não estando comprovados os requisitos ensejadores de tal medida previstos ao artigo 80 do Código de Processo Civil.
8. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o julgador precisa enfrentar apenas as questões relevantes para a conclusão do decisum.
9. O fato da convicção do juiz não se coadunar com as expectativas das partes não implica mácula no r. julgado. O magistrado deve expor suas razões de decidir, nos estritos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal, motivos esses que não coincidem, necessariamente, com os anseios dos demandantes.
10. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
11. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.
12. Consoante interpretação do artigo 1.699 do Código Civil, a redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe.
13. As necessidades do autor em relação às despesas com alimentação, moradia, educação, vestuário, saúde, higiene pessoal, lazer, dentre outros, são presumidas diante da sua menoridade, não havendo, entretanto, indicação de questão especial que justifique a fixação em valor extraordinário.
14. No que concerne ao requisito da possibilidade do genitor, em que pese haver sido demonstrado que se encontra desempregado, possui 36 (trinta e seis) anos e está em plena idade produtiva, não havendo notícias acerca de limitações para o desenvolvimento de atividade laborativa remunerada.
15. Ao optar por constituir nova família e aumentar sua prole, o requerido não poderia deixar de considerar suas responsabilidades com relação ao filho mais velho.
16. O autor não demonstrou nos autos a existência de qualquer gasto ou despesa extraordinária, que evidenciem o comprometimento de sua renda de modo desproporcional e que prejudique a continuidade do pagamento dos alimentos no patamar estabelecido na r. sentença.
17. Preliminares rejeitadas. Apelações conhecidas e não providas.